Tribunal: TJES
Processo: 5002797-50.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Lançamento; SIMPLES
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002797-50.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RODRIGO SILVA DE FARIAS e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FATO SUPERVENIENTE. TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA COM RENÚNCIA E PREVISÃO DE HONORÁRIOS. OMISSÃO CONFIGURADA. PERDA DO OBJETO DA AÇÃO ANULATÓRIA. AFASTAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PARA EVITAR BIS IN IDEM. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por RODRIGO SILVA DE FARIAS, nos quais se alega a existência de fato superveniente — adesão à Transação Tributária instituída pelo Edital PGE/ES nº 01/2024, em 23/12/2024, com cláusula de renúncia ao direito discutido e previsão de pagamento de honorários no percentual de 10% — e a consequente omissão do Acórdão proferido em 25/08/2025 por não ter considerado esse fato, com reflexos na perda do objeto da ação anulatória e na fixação dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o Acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar o fato superveniente relativo à Transação Tributária;
(ii) estabelecer se a transação, contendo previsão de honorários, afasta a condenação em honorários sucumbenciais, sob pena de bis in idem, além de ensejar a perda superveniente do objeto da ação anulatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 493 do CPC/2015, combinado com o art. 1.022, II, autoriza o exame, em embargos de declaração, de fato superveniente constitutivo, modificativo ou extintivo do direito que influencie o julgamento, motivo pelo qual se reconhece o cabimento dos aclaratórios.

A adesão à Transação Tributária implica renúncia ao direito e desistência da ação, o que conduz à extinção com resolução do mérito nos termos do art. 487, III, “c”, do CPC/2015, e, quando ocorrida em fase recursal, gera perda superveniente do objeto da ação anulatória.

A previsão expressa de honorários advocatícios no termo de transação firmado pelo contribuinte impede nova condenação judicial, sob pena de bis in idem, conforme entendimento reiterado pelo próprio TJES.

O precedente recente do TJES, citado pelo Embargante, confirma que, havendo honorários contemplados no acordo administrativo (como no REFIS e em transações similares), deve ser afastada a condenação judicial, por razões de segurança jurídica, razoabilidade e respeito ao princípio do non bis in idem.

A omissão do Acórdão quanto ao fato superveniente — noticiado antes de sua prolação — impõe sua integração para reconhecer a perda do objeto e afastar os honorários sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração providos.

Tese de julgamento
:

A adesão à Transação Tributária com cláusula de renúncia ao direito discutido acarreta perda superveniente do objeto da ação anulatória.

A previsão de honorários advocatícios no termo de transação tributária afasta a condenação em honorários sucumbenciais na via judicial, a fim de evitar bis in idem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, II; 493; 487, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0005786-81.2018.8.08.0006, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 10.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO
N.º 5002797-50.2024.8.08.0024

EMBARGANTE
: RODRIGO SILVA DE FARIAS

EMBARGADO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por RODRIGO SILVA DE FARIAS, alegando a superveniência de fato novo (adesão à transação tributária com cláusula de desistência e previsão de pagamento de honorários) e a consequente omissão do Acórdão em face desse fato.

Os embargos de declaração se prestam a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado embargado.

O art. 493 do CPC/2015, combinado com o art. 1.022, II, autoriza a oposição dos aclaratórios para a apreciação de fato novo constitutivo, modificativo ou extintivo do direito que influencie o julgamento.

O Embargante, ao informar que aderiu à transação tributária após a interposição da Apelação e antes da prolação do Acórdão, trouxe um fato superveniente que pode ter repercussão na lide, especialmente no tocante à sucumbência e à perda de objeto da ação.

Portanto, o cabimento do recurso para suprir a alegada omissão sobre o fato superveniente se mostra justificado.

O Embargante comprovou a adesão à Transação Tributária instituída pelo Edital PGE/ES n.º 01/2024, datada de 23/12/2024. A essência do recurso reside em dois pontos decorrentes dessa adesão:

A renúncia ao direito e a desistência da ação como condição essencial do contrato.

A previsão de que o acordo já contempla o pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o montante transacionado.

A adesão a programas de parcelamento fiscal ou transações tributárias, quando implica na renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, conduz à extinção do processo com resolução do mérito, por força do art. 487, III, "c", do CPC/2015.

Contudo, a superveniência do acordo durante a fase recursal leva ao reconhecimento da perda superveniente do objeto da ação anulatória, uma vez que a pretensão do autor é anulada pela própria transação que ele firmou.

Ademais, no que tange aos honorários advocatícios, o caso em apreço se alinha ao entendimento de que, se o acordo extrajudicial firmado pelo contribuinte já inclui o pagamento de honorários advocatícios devidos à Fazenda Pública, não se admite nova condenação na esfera judicial, sob pena de caracterizar
bis in idem
.

Embora o Estado Embargado alegue que não houve comprovação do pagamento ou que os honorários não incidiram no parcelamento, o próprio Embargante junta precedente do TJES que reforça a tese de que a previsão do encargo legal no acordo afasta a necessidade de nova condenação sucumbencial.

Em casos de extinção pela desistência/renúncia como requisito de programas de parcelamento, a jurisprudência deste Tribunal tem se inclinado a afastar a condenação em honorários de sucumbência quando já há previsão do encargo legal na transação, visando a segurança jurídica e a razoabilidade.

Este, inclusive, é o posicionamento recente deste e. Tribunal de Justiça (TJES):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA.
ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO FISCAL (REFIS). EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM
. PROVIMENTO DO RECURSO DA EMPRESA AUTORA. RECURSO DO ESTADO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1 . Dois recursos de apelação cível foram interpostos contra sentença proferida pela Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz, que homologou a renúncia ao objeto da ação anulatória ajuizada por GRANSAL GRANITO SALVIANO LTDA – EPP, julgando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, c, e art. 493 do CPC, além de condenar a autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 2,5% sobre o valor atualizado da causa. O Estado do Espírito Santo recorreu, argumentando que os honorários deveriam observar os percentuais mínimos previstos no art . 85, §§ 3º a 5º, do CPC, enquanto a empresa autora sustentou que a condenação em honorários configurava bis in idem, dada sua adesão ao REFIS, e subsidiariamente requereu a redução do percentual ou a fixação por equidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) Definir se a condenação da empresa autora ao pagamento de honorários advocatícios na sentença, diante da adesão ao REFIS, configura bis in idem; e (ii) Estabelecer se os honorários advocatícios, caso devidos, deveriam ser fixados em percentual diverso ou por equidade . III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A adesão ao REFIS, com o pagamento de honorários advocatícios no âmbito administrativo, torna inviável a imposição de nova condenação em honorários sucumbenciais na esfera judicial, sob pena de bis in idem, conforme jurisprudência pacificada do STJ no Tema 400 e precedentes correlatos
. 4 . A Lei Estadual nº 11.331/2021, que institui o programa de parcelamento incentivado de débitos fiscais no Estado do Espírito Santo, prevê o pagamento de honorários advocatícios na adesão ao programa, o que torna desnecessária nova condenação judicial em honorários. 5.
A jurisprudência deste Tribunal de Justiça reconhece a aplicação do entendimento do STJ a ações anulatórias de débito fiscal, sendo inaplicável a fixação de honorários sucumbenciais em situações que envolvam extinção do processo em razão de adesão ao REFIS
. 6. O precedente da Segunda Câmara Cível e de outros Tribunais de Justiça reforça que a imposição de honorários judiciais configura violação ao princípio do non bis in idem. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 . Recurso de GRANSAL GRANITO SALVIANO LTDA – EPP provido para excluir a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. 8. Recurso do Estado do Espírito Santo julgado prejudicado. Tese de julgamento: 1.
A condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em ação anulatória de débito fiscal é inviável quando já houver pagamento de honorários na adesão ao REFIS, sob pena de configurar bis in idem
. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 3º a 5º; 90, § 3º; 487, III, c; Lei Estadual nº 11.331/2021, art . 3º, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 400, REsp 1.143.320/RS; STJ, AgInt no REsp 2 .014.606/MG, Relª Minª Regina Helena Costa, DJ 24.11.2022; TJES, ACI 0006934-69 .2020.8.08.0035, Rel . Des. Sérgio Ricardo de Souza, DJ 26.2.2024; TJES, ACI 5003392-36 .2021.8.08.0030, Rel . Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, DJ 17.3.2023. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00057868120188080006, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível,
publicado em 10/03/2025
).

Dessa forma, a omissão do Acórdão, prolatado em 25/08/2025 sem considerar o fato superveniente da Transação Tributária (23/12/2024), deve ser sanada para reconhecer:

A perda superveniente do objeto da Ação Anulatória de Débito Fiscal.

O afastamento da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em sede judicial, diante da previsão de honorários no termo de transação, evitando o
bis in idem
.

DO EXPOSTO
, conheço dos Embargos de Declaração e a eles
DOU PROVIMENTO
para sanar a omissão, reconhecer a perda superveniente do objeto da ação e, por conseguinte, afastar a condenação do Embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados no Acórdão, por se tratar de encargo já contemplado no termo de transação tributária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.